Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602859-57.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0602859-57.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEOPOLDO COSTA MEYER,
CPF: 139.173.159-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEOPOLDO COSTA MEYER DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LEOPOLDO COSTA MEYER (REQUERENTE)
NARA ELAINE XAVIER DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77286
66
04/05/2020 14:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.038

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602859-57.2018.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: LEOPOLDO COSTA MEYER
ADVOGADO: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA - OAB/PR29378
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - OAB/PR90531
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO A
DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Configura omissão a falta de manifestação quanto a justificativas e
documentos comprobatórios oportunamente juntados pela parte e
não considerados na decisão.
Os esclarecimentos apresentados quanto ao pagamento a
fornecedores que trabalham em parceria, comprovando a contratação
da despesa, afastam a necessidade de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A demonstração de que o pagamento a profissional autônomo incluiu
valores relativos a transporte que constam em contrato, mas não
fazem parte do RPA, esclarecem as inconsistências e afastam a
necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.
Embargos conhecidos e acolhidos para suprir omissão, mantendo o
Num. 7728666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142

julgamento pela aprovação com ressalvas, afastando a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2020
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo candidato eleito
LEOPOLDO COSTA MEYER, em face do Acórdão nº 55.492 (ID 5884766), que aprovou
suas contas com ressalvas, com determinação de devolução da importância de R$
801,78 (oitocentos e um reais e setenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional.
Sustenta o Embargante que houve omissão consistente na falta de análise
das justificativas apresentadas quanto a contratação de Bruna Renata Bichete e os
gastos efetuados por Ray Lander dos Santos. Não foram juntados novos documentos,
apenas foram reproduzidos na petição e apresentadas as devidas explicações. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de suprir a omissão
apontada e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos respectivos
valores das duas despesas mencionadas (ID 6020966).
Diante das justificativas apresentadas, os autos foram encaminhados à
unidade técnica, que emitiu parecer no qual considera esclarecidas as despesas em
questão (ID 6504666).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou seu parecer pelo
acolhimento das justificativas (ID 6584716).
Pela manifestação ID 7599566, o candidato requer a juntada de comprovante de
pagamento de valor remanescente indicado no parecer da unidade técnica. Juntou documentos
(ID’s 7599616 e 799666).
É o relatório.

VOTO

Num. 7728666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142

LEOPOLDO COSTA MEYER elegeu-se, como suplente, para o cargo de
DEPUTADO FEDERAL pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro, nas Eleições Gerais de 2018,
tendo obtido 51.869 votos.
Os recursos utilizados em campanha totalizaram o montante de R$ 1.391.569,77,
(um milhão, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete
centavos), tendo suas contas de campanha sido aprovadas com ressalvas pelo acórdão ora
embargado.
No caso, a decisão impôs ao candidato a devolução da quantia de R$ 801,78
(oitocentos e um reais e setenta e oito centavos), na qual está englobado o valor de R$ 798,00,
relativo à ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, merecem
provimento, senão vejamos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.
No caso posto em julgamento, o embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso por não ter analisado as justificativas apresentadas relativas aos pagamentos efetuados
em favor de Ray Lader Santos e Bruna Renata Bichet, e reitera as justificativas que já haviam
apresentadas nos autos anteriormente ao julgamento da prestação de contas. Com isso, visa
obter efeitos infringentes para afastar a determinação de devolução dos valores referentes a tais
Num. 7728666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142

despesas.
Pois bem.
O acórdão restou assim fundamentado:
Os gastos não comprovados são a contratação dos serviços de Ray Lader Santos, no valor
de R$ 750,00, para o qual não foi juntado comprovante de pagamento, além da contratação
de Bruna Renata Bichet, para quem foi declarado pagamento de R$ 488,00, porém, o recibo
atesta a entrega de somente R$ 440,00, subsistindo sem comprovação a quantia de R$
48,00.

Por ocasião da oposição destes embargos, o embargante apresentou os seguintes
esclarecimentos:
relativamente ao pagamento efetuado em favor de Ray Lader Santos, no valor
de R$ 750,00, afirmou que, “ as despesas pagas com os cheques nº 300155 e 900374
pertencem ao mesmo prestador de serviços, Sr. Gilmar Ferrari da Silva”, e indica a
documentação já juntada no ID 5320566;
quanto à contratação de Bruna Renata Bichet, alegou que tratou-se de erro de
digitação, e que “embora constasse o valor de R$ 440,00, o valor pago foi de R$ 488,00,
conforme contratado. Assim, referido RPA foi emitido erroneamente”.
De fato, conforme bem destacou o embargante, tais justificativas e respectivos
documentos já constavam nos autos (ID’s 5319366 e 5320566) e não haviam sido analisadas
anteriormente pelo setor técnico e também não foram abordadas pelo acórdão embargado.
Portanto, é de se reconhecer a omissão do acórdão no exame tais justificativas, pelo que supri-la
é medida que se impõe.
Pois bem, os autos foram encaminhados ao setor técnico que, analisando os
esclarecimentos e os documentos que já se encontravam acostados aos autos, teve como
esclarecidas as inconsistências referentes aos gastos efetuados com Ray Lader Santos e Bruna
Renata Bichet.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral considerou afastada a
necessidade da devolução da quantia de R$ 798,00 ao Tesouro Nacional, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas de Leopoldo Costa Meyer.
Com efeito, restou esclarecido que Ray Lader Santos é o mesmo prestador de
serviços que Gilmar Ferrari da Souza, com quem foi firmado contrato num valor total de R$
1.500,00, sendo que tal despesa foi paga com dois cheques (300155 e 900374) ambos no valor
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada, sendo comprovado o pagamento de um dos
cheques, em favor de Gilmar Ferrari da Souza, e do outro em favor de Ray Lader Santos, o qual
constou no extrato bancário como contraparte do cheque nº 900374 .
Num. 7728666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142

Igualmente é de se afastar a irregularidade relativa ao pagamento efetuado em favor
de Bruna Renata Bichet, pois, embora o RPA tenha sido emitido no valor de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais), o contrato de trabalho especificou o valor total de R$ 488,00
(quatrocentos e oitenta e oito reais), sendo R$ 440,00 pelos serviços e R$ 48,00 pelo transporte,
tendo sido juntado aos autos, também, cheque nominal em favor da contratada no valor total de
R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais).
Desse modo, tem-se que as alegadas falhas relativas a essas duas despesas
merecem ser superadas, na medida em que restaram esclarecidas, impondo-se o afastamento da
determinação de recolhimento devolução dos respectivos valores.
Por fim, acrescente-se que os documentos constantes dos ID’s 7599616 e 7599666
comprovam o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 3,78, relativa à sobra de
recursos do FEFC, utilizados para pagamento de despesa perante o fornecedor FECEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, afastando, dessa forma, a irregularidade apontada no Acórdão
embargado relativamente a este ponto.
Registra-se, contudo, que o afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional das despesas comprovadas assim como o recolhimento de sobra dos recursos do
FEFC não utilizados não implicam a alteração do julgamento das contas como aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que remanescem as demais irregularidades formais apontadas no
Acórdão nº 55.492, a lembrar: recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época e sobra de
campanha recolhida via GRU em valor superior ao da efetiva sobra.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTA-SE no sentido de que esta Corte conheça dos
Embargos de Declaração e lhes acolha, atribuindo-lhes efeito modificativo, para o fim de afastar a
determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o julgamento de
aprovação com ressalvas das contas apresentadas por LEOPOLDO COSTA MEYER, candidato
ao cargo de se ao cargo de DEPUTADO FEDERAL pelo PSB, nas Eleições Gerais de 2018, com
fundamento no art. 77, II da Resolução TSE n° 23553/2017.
Curitiba, 29 de abril de 2020.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602859-57.2018.6.16.0000
Num. 7728666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142

- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: LEOPOLDO
COSTA MEYER - Advogados do(a) REQUERENTE: NARA ELAINE XAVIER DA SILVA -
PR29378, RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.04.2020.
Num. 7728666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 04/05/2020 14:48:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050219074647900000007305142
Número do documento: 20050219074647900000007305142